Tribunal: STF
Processo: HC 254319
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 929.543/RS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que não é permitido o manejo de habeas corpus em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade, que não se constata de plano no presente feito.



    2. O Tribunal estadual – com suporte nos depoimentos de testemunhas ouvidas tanto na fase policial quanto judicial e demais elementos de convicção dos autos – entendeu pela existência de prova indiciária preponderante e razoável no sentido da tese acusatória. A pronúncia do acusado fundou-se em lastro probatório mínimo da autoria e materialidade, de acordo com o que se exige nesta fase instrutória do procedimento do júri.



    3. Conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não se exige um juízo de certeza quanto à autoria delitiva na fase de pronúncia, mas apenas que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor ou partícipe, o que se verifica no caso.



    4. Não se pode, portanto, deixar de privilegiar a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri, em atenção ao princípio da soberania dos vereditos, órgão ao qual devem ser submetidos os elementos colhidos para a devida apreciação acerca da responsabilização pelo delito contra a vida em apuração, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 14).



    Nesta impetração, a defesa alega: 



    A prova produzida em juízo não dá conta da participação do paciente na prática delitiva.



    Isso porque a testemunha de acusação Miriam se retrata, dizendo que não apontou o paciente como partícipe do crime. A outra testemunha, tio da vítima, senhor Claudiomir, aponta somente o autor do crime, não fazendo NENHUMA referência a dinâmica do fato, se houve mandante ou partícipe.



    A prova produzida em juízo traz dúvida até quanto a motivação e há grande insegurança acerca da autoria, ao menos no que diz respeito ao paciente quando analisada os depoimentos das duas testemunhas que embasaram a denúncia. Não há nenhuma testemunha ouvida em juízo que o coloque na cena do crime ou próximo a ela, o que impede a imposição dele ao Tribunal do Júri. 



    Novamente, não houve qualquer informação acerca da suposta condição de partícipe em juízo, além da nebulosidade quanto a motivação do crime.



    Não está aqui a se reexaminar os fatos do presente processo, mas, sim, a adequação do que foi apontado no acórdão no que diz respeito aos elementos de convicção para decisão de pronúncia do paciente, diante da mudança de versão apresentada por testemunha de acusação Miriam, além de que até mesmo as testemunhas de ouvi dizer não referem sua participação em juízo (doc. 1, pp. 8-9).



    Nesse contexto, assevera:



    Assim, não pode o Acórdão ora vergastado se valer de imputação do corréu Dionatan, que de fato teve referência durante a instrução processual com a participação do paciente, que não teve a sua participação revelada na instrução processual, sendo que sequer as testemunhas de acusação e os informantes referem seu nome, para manter a pronúncia de Rainer.



    Entrementes, mister se faz observar ainda que os veredictos do júri não estão sujeitos à exigência constitucional de fundamentação das decisões, vigendo o sigilo das votações e o livre julgamento por convicção íntima. Por esta razão, é de extrema importância que a fase preliminar conduzida pelo juiz togado funcione como um verdadeiro filtro quando da decisão de admissibilidade da acusação, para minimizar o efeito lesivo da ausência de fundamentação das decisões.



    [...]



    Neste diapasão, a soma de testemunhas de ouvi dizer (hearsay testemony) Claudiomir e Willian em sede inquisitorial, somado a retratação de Miriam e ausência de referência da presença do paciente no local do crime pelas testemunhas de ouvi dizer, permitem a conclusão de que o feito carece de provas suficientes para a segunda fase do Tribunal do Júri.



    Como base para o presente mandamus, invoca-se o art. 647 do CPP e seu parágrafo único, o qual permite a análise e concessão da ordem de ofício quando verificada à possibilidade de risco ou ameaça de restrição de sua liberdade, haja vista que eventual condenação poderá impor à prisão automática do paciente com aplicação do art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP.



    Isto posto, pugna pela concessão da ordem de ofício, tendo em vista a ausência de elementos probatórios produzidos para imputar ao paciente a autoria na condição de partícipe em sede judicial, com fundamento nos arts. 155 e 414, do Código Processual Penal Brasileiro (doc. 1, pp. 9-11).



    Por fim, alerta que:



    [...] fora designada Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri para o dia 03/04/2025, sendo que a não concessão da medida liminar pode acarretar em prejuízo, principalmente diante de decisões no sentido de prisão em plenário nos termos do art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, para além do próprio prejuízo ao próprio trabalho de serventuários da Justiça e Poder Judiciário, a vista que eventual concessão da ordem no sentido de despronúncia do paciente tornaria nulo a sessão (doc. p. 11).



     



    Ao final, requer:



    a) liminarmente, a suspensão da Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri, a fim de se aguardar o julgamento do mérito do presente writ [...];



    b) no mérito, pugna pela despronúncia do paciente, tendo em vista a ausência de elementos probatórios produzidos em contraditório, com fundamento nos arts. 155 e 414, do Código Processual Penal Brasileiro, em virtude da insuficiência de indícios de autoria ou de participação do recorrente no crime ocorrido, que tiveram como base somente testemunhas de ouvi dizer e depoimentos não confirmados em juízo, com fulcro no art. 647 do CPP (doc. 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 929.543/RS, expondo os seguinte fundamentos:



    A irresignação não merece acolhida.



    Conforme salientado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que não é permitido o manejo de habeas corpus em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade, que não se constata de plano no presente feito.



    Isso, porque o Tribunal estadual considerou escorreita a decisão de pronúncia, afastando as alegações defensivas, nos seguintes termos (fls. 21-28):



    Em prosseguimento, estão presentes indícios suficientes de autoria em relação ao delito contra a vida imputado, sendo inviável a despronúncia dos réus nesse momento processual, uma vez que os elementos cognitivos dos autos devem ser submetidos a apreciação do Conselho de Sentença. No ponto, convém consignar a análise da prova oral realizada na sentença (fls. 525/527 e fls. 747/759 dos autos eletrônicos do Habeas Corpus 70084099324):



    [...]



    Com efeito, verifica-se que não é possível proceder, neste momento processual, à despronúncia dos réus, pois sobrevieram aos autos elementos probatórios amparando a tese acusatória que, apesar de apresentar certa fragilidade, indica a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. Assim, estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal para manter a pronúncia dos réus e remeter os autos para julgamento do mérito, de forma soberana, peio Conselho de Sentença. No ponto, há elementos nos autos sustentando a tese de que, em tese, os réus Israel e Dionatan, em comunhão de esforços e vontades com outro indivíduo não identificado, a mando do réu Rainer, teriam ido ao encontro da vítima, em uma festa, para, supostamente, matá-la, tendo Israel dirigido o veículo até o local e Dionantan descido do veículo e desferido diversos disparos de arma de fogo contra Gian, retornando ao automóvel em que Israel o esperava, tendo esse assegurado sua fuga do local.



    [...]



    Dessa maneira, feito o compilado dos principais depoimentos colhidos nos autos, não é possível, desde logo, afastar a presença de indícios suficientes de autoria quanto aos réus Dionatan e Israel, na medida em que, apesar de Miriam ter modificado seu depoimento em juízo, seu relato prestado em sede policial, que aponta que Dionatan teria efetuado os disparos e que Israel estaria junto daquele, prestando apoio e incentivo e assegurando a fuga do réu Dionatan do local, foi confirmado, em juízo, pela testemunha Claudiomir. Além disso, no que toca ao réu Rainer, verifico que Miriam disse, em sede policial, que teria certeza que ele seria o mandante, tendo em vista que ele seria o “chefe do tráfico” na região e, no dia seguinte após o fato, o referido acusado teria ligado para ela, perguntando se ela havia presenciado o evento e reconhecido o atirador. Tal narrativa também foi confirmada por Claudiomir, em juízo.



    [...]



    Portanto, o conjunto probatório é inapto, ao menos por ora, para afastar a participação dos réus Dionatan e Israel no fato da acusação, e que o réu Rainer não teria sido o mandante do fato, mostrando-se precipitada a despronúncia, sob pena de usurpação do poder decisório do Conselho de Sentença acerca do mérito da acusação. Além disso, há elementos probatórios suficientes a carrear a verossimilhança da acusação, aptos a manter a pronúncia por seus próprios fundamentos.



    Como se observa, o Tribunal estadual (com suporte nos depoimentos de testemunhas ouvidos tanto na fase policial quanto judicial e demais elementos de convicção dos autos) entendeu pela existência de prova indiciária preponderante e razoável no sentido da tese acusatória. Assim, a pronúncia do acusado fundou-se em lastro probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, de acordo com o que se exige nesta fase instrutória do procedimento do júri.



    Conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não se exige um juízo de certeza quanto à autoria delitiva na fase de pronúncia, mas apenas que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor ou partícipe, o que se verifica no caso.



    Não se pode, portanto, deixar de privilegiar a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri, em atenção ao princípio da soberania dos veredictos, órgão ao qual devem ser submetidos os elementos colhidos para a devida apreciação acerca da responsabilização pelo delito contra a vida em apuração, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 17, pp. 2-5 — grifei).



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal — STF.



    Como se vê, a análise do conjunto indiciário foi ampla. As instâncias ordinárias entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    Daí por que avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida por este Supremo Tribunal.



    II – A análise do conjunto indiciário foi ampla. A Magistrada de primeira instância e o Tribunal de Justiça local entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus.



    III – Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    IV – As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    V – Agravo regimental improvido (HC 232.493 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial.



    3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 200.956 AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 208.294 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/12/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 205.721 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/11/2021).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de pronúncia. Alegada fragilidade nas provas que lastrearam a decisão de pronúncia. Inexistente. Verifica-se que tanto o Juízo a quo quanto o TJRJ, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC 202.478 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mandes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator